Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA ESTADUAL.
1. O Banco do Brasil, como agente operador responsável pela administração e organização do PASEP e das contas individuais que lhes são vinculadas (LC no 8/1970 5o), é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar feitos cíveis sobre PASEP. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Negou-se provimento ao agravo.